Tribunal: TJDFT
Processo: 0015350-93.1999.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO OBSERVADAS. RECURSO PROVIDO.
I. Sem que tenham sido observadas rigorosamente as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, não se legitima a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Recurso conhecido e provido.